Tribunal: STF
Processo: RE 1400680
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Estado de São Paulo formalizou, com base na alínea ‘a’ do permissivo constitucional, recurso extraordinário (eDOC 8) contra acórdão do Tribunal de Justiça local (eDOC 6) em que requer a aplicação, no tocante à atualização monetária incidente sobre condenação imposta ao referido ente federativo, do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, ou seja, a incidência do índice oficial de remuneração básica aplicado à caderneta de poupança ao débito condenatório.



    A Corte de origem afastou a aplicação da Lei n. 11.960/2009 ao caso, consoante se vê do dispositivo do voto (eDOC 6, fl. 13):



    Destarte, pelo meu voto, nego provimento ao recurso e, de ofício, afasto a incidência do art. 5" cia Lei n" 11.960/09 quanto à correção monetária. 



    Os autos foram devolvidos ao órgão julgador para eventual readequação considerado o Tema n. 810 da repercussão geral. A retratação, porém, foi negada (eDOC 14 e 18).



    É o relatório. Decido.



    2. Nada há a reformar no acordão recorrido, pois em âmbito de discussão do Tema n. 810 (RE 870.947), sob a relatoria do ministro Luiz Fux, o Pleno desta Corte firmou a seguinte orientação:



    […] 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. (grifei)



    Os embargos de declaração opostos a esse julgado, os quais objetivavam modular os efeitos da decisão, foram rejeitados, de modo que foi recusada a atribuição de efeitos prospectivos.



    Nesse sentido, a conclusão do tribunal paulista, ao afastar o preconizado no art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, com a redação dada pela Lei n. 11.960/2009, mostra-se em conformidade com a tese firmada no aludido precedente qualificado.



    3. Do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário.



    Não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil ante se tratar de recurso interposto contra decisão publicada na vigência do estatuto processual de 1973.



    4. Publique-se.



Brasília, 13 de outubro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator